Tribunal: TJES
Processo: 5011471-42.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011471-42.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

APELADO: WANDERSON DA SILVA CRIBARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. COBRANÇA PARCIALMENTE ABUSIVA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇO COMPROVADO. SEGUROS PRESTAMISTA E AUTOMOTIVO. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual foi declarada a nulidade parcial da tarifa de registro de contrato, com reconhecimento de cobrança excessiva e determinação de restituição simples dos valores pagos a maior. Os recursos discutem a legalidade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, a alegada venda casada na contratação de seguros e a forma de repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a tarifa de registro de contrato, embora vinculada a serviço efetivamente prestado, pode ser mantida integralmente quando o valor cobrado supera sem justificativa a taxa pública correspondente; (ii) estabelecer se a tarifa de avaliação do bem é válida diante da prova da realização do serviço; (iii) determinar se a contratação de seguro prestamista e de seguro automotivo configurou venda casada; e (iv) definir se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, pois a instituição financeira presta serviços e a parte contratante figura como consumidora.

4. A cláusula de ressarcimento da despesa com registro de contrato é válida apenas quando houver comprovação da efetiva prestação do serviço e razoabilidade do custo cobrado.

5. O serviço de registro de contrato foi efetivamente prestado, mas o valor exigido excede de forma injustificada a taxa oficial cobrada pelo órgão de trânsito, o que torna nula a parcela excedente.

6. A instituição financeira não demonstra razão técnica idônea para repassar ao consumidor valor significativamente superior ao custo público do registro.

7. A cobrança da tarifa de avaliação do bem é válida quando o banco apresenta termo de avaliação, fotografias do veículo e descrição de seu estado de conservação, documentos aptos a comprovar a efetiva prestação do serviço.

8. A venda casada não se configura quando os seguros são formalizados de modo apartado e opcional, com indicação expressa de adesão, discriminação dos valores e ausência de prova de condicionamento da contratação principal.

9. A mera inclusão do prêmio do seguro no custo efetivo total da operação não invalida a contratação quando o ajuste é autônomo e não há demonstração de imposição pelo agente financeiro.

10. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de prova de má-fé para cobranças realizadas após 30/3/2021, salvo hipótese de engano justificável.

11. A cobrança de valor excedente na tarifa de registro de contrato, sem justificativa plausível, não caracteriza engano justificável e impõe a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso da instituição financeira desprovido. Recurso do consumidor parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança de tarifa de registro de contrato exige prova da efetiva prestação do serviço e valor razoável.

2. A tarifa de avaliação do bem é válida quando a instituição financeira comprova documentalmente a realização do serviço.

3. A contratação de seguros não configura venda casada sem prova de imposição ou de condicionamento do financiamento.

4. A repetição do indébito por cobrança indevida em contrato de consumo celebrado após 30/3/2021 ocorre em dobro quando ausente engano justificável.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990, art. 39, I, e art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Tema 958, REsp nº 1.578.553/SP; STJ, Tema 972; STJ, EAREsp nº 676.608/RS; STJ, REsp nº 1.947.636/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 3.9.2024, DJe 6.9.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do requerido e, ainda, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso do requerente, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de dois recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Wanderson da Silva Cribari contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra nos autos da ação revisional ajuizada por Wanderson da Silva Cribari contra a instituição financeira, na qual o Magistrado de origem julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade parcial da tarifa de registro de contrato, reconhecendo excesso de R$ 184,30 (cento e oitenta e quatro reais e trinta centavos) a ser expurgado do principal, além de determinar a restituição simples dos valores pagos a maior.

Nas razões recursais de id. 17918225, o apelante Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. sustenta, em síntese, que: a) a tarifa de registro de contrato é legítima pois decorre de obrigação legal prevista pelo Conselho Nacional de Trânsito; b) o custo administrativo é repassado ao consumidor conforme permissão do Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça; c) houve comprovação da efetiva prestação do serviço por meio do sistema nacional de gravames e do documento do veículo; d) não existe abusividade no valor cobrado, pois o consumidor teve ciência prévia dos termos; e e) os honorários advocatícios devem ser fixados em favor de seus procuradores.

Nas razões recursais de id. 17918229, o apelante Wanderson da Silva Cribari sustenta, em síntese, que: a) os seguros prestamista e auto configuram venda casada, pois não houve liberdade de escolha da seguradora; b) a tarifa de avaliação do bem é nula por falta de prova de serviço técnico especializado realizado por terceiros; c) o recálculo do contrato deve atingir todas as parcelas e não apenas as pagas até o ajuizamento e; d) a restituição dos valores deve ocorrer em dobro conforme o art. 42 do CDC.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes pugnando pelo não provimento dos recursos interpostos pela parte contrária.

Observe a Secretaria a retificação requerida no id. 18021207.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 09 de abril de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5011471-42.2024.8.08.0048

Apelante/Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Apelante/Apelado: Wanderson da Silva Cribari

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de dois recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Wanderson da Silva Cribari contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra nos autos da ação revisional ajuizada por Wanderson da Silva Cribari contra a instituição financeira, na qual o Magistrado de origem julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade parcial da tarifa de registro de contrato, reconhecendo excesso de R$ 184,30 (cento e oitenta e quatro reais e trinta centavos) a ser expurgado do principal, além de determinar a restituição simples dos valores pagos a maior.

De plano, destaco que apreciarei os recursos em conjunto, cuja análise cinge-se em verificar se as tarifas de registro de contrato e avaliação do bem foram devidamente prestadas e se seus valores são razoáveis, se a contratação de seguros configurou venda casada e se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

Inicialmente, registro que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pela Lei n. 8.078/90, uma vez que a instituição financeira requerida se enquadra no conceito de fornecedora de serviços e o requerente no de consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

No que se refere à tarifa de registro de contrato, o banco requerido alega sua total legalidade com base em normas regulamentares.

O Tema nº 958/STJ (REsp nº 1.578.553/SP) reconhece a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesas com registro de contrato, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e a razoabilidade dos custos.

No caso em análise,
conforme bem pontuado na sentença de origem, embora o serviço tenha sido efetivamente prestado (id. 17918209), o valor de R$ 429,61 (quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos) cobrado no contrato mostra-se excessivo diante da taxa oficial do órgão de trânsito do Estado do Espírito Santo, que era de R$ 245,31 (duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e um centavos).

Dessa forma, como a instituição financeira não justificou a razão técnica para cobrar quase o dobro da taxa pública, a manutenção do reconhecimento da nulidade da parcela excedente de R$ 184,30 (cento e oitenta e quatro reais e trinta centavos) é medida que se impõe, negando-se provimento ao recurso do banco nesse ponto.

Quanto à tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais), o consumidor requerente sustenta a falta de prova da prestação do serviço por terceiro especializado.

No entanto, o banco apresentou o termo de avaliação acompanhado de fotografias do veículo e descrição de seu estado de conservação. Tal documento é suficiente para demonstrar que a avaliação foi realizada no interesse da garantia, cumprindo a exigência de efetividade estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958. Portanto, a cobrança deve ser mantida.

No tocante aos seguros prestamista e de automóvel, o consumidor defende a ocorrência de venda casada sob o argumento de que foi compelido a contratar com seguradoras indicadas pelo banco.

Sobre a temática, é cediço que o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 39, veda a denominada "venda casada", proibindo o fornecedor de produtos ou serviços de "condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos" (inciso I).

O c. Superior Tribunal de Justiça firmou tese, no âmbito do Tema 972, segundo a qual “
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”.

In casu,
a documentação acostada, incluindo proposta de adesão específica, demonstra que a contratação se deu de forma apartada e opcional, constando no contrato principal a opção "Seguro prestamista financiado (X) sim ( ) não" e “Seguro auto financiado (X) sim ( ) não” com os respectivos valores discriminados. Ademais, não restou evidenciado o condicionamento da contratação principal à contratação dos seguros, não havendo prova de que o requerente tenha tentado contratar seguro com outra empresa e tenha sido impedido pela financeira. A mera inclusão do seguro no custo efetivo total da operação não retira a validade do ajuste quando formalizado de forma autônoma. Assim, não merece reforma a sentença quanto à validade destes seguros.

Remanesce a análise da forma de restituição do indébito. O magistrado de origem determinou a devolução de forma simples por entender ausente a má-fé.

Contudo, válido destacar que a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial (EAREsp) nº 676.608/RS, firmou a tese de que a restituição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor independe da comprovação de má-fé do fornecedor, sendo cabível sempre que a cobrança indevida não se fundar em engano justificável.

Ao modular os efeitos de tal decisão, estabeleceu que este novo entendimento se aplica apenas às cobranças realizadas a partir da publicação da ata de julgamento, ocorrida em 30 de março de 2021. Para os descontos ocorridos em data anterior, permanece a orientação de que a repetição do indébito em dobro exige a comprovação da má-fé, como restou reafirmado no julgamento do recurso especial 1.947.636, veja-se:

“CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISCUSSÃO SOBRE ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA (JUROS DE OBRA). RECURSO DA CEF. (...). RECURSO DO MPF. RESSARCIMENTO EM DOBRO. CONTRATOS DE CONSUMO. COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. OBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS INDIVIDUAIS. SÚMULA 7/STJ.

(...)

3.1. O propósito do recurso do MPF é decidir se (I) deve haver a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados pela CEF, nos contratos regidos pelo CDC, independentemente da comprovação de má-fé; e (II) é devida a indenização por danos morais individuais em razão da cobrança ilegal de juros de obra dos adquirentes no âmbito do SFH no período de atraso da construção, por causa não imputável a eles.

3.2. A Corte Especial, afastando o requisito de comprovação de má-fé, fixou a tese de que ?a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo?.

3.3.
Deve-se observar a modulação dos efeitos da referida decisão quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, para que o entendimento se aplique apenas às cobranças realizadas após 30/3/2021 (data de publicação do acórdão)
.

3.4. No particular, o acórdão recorrido fixou como requisito a comprovação de má-fé para o ressarcimento em dobro previsto no parágrafo único do art. 42 do CDC, o que contraria o entendimento fixado pela Corte Especial deste STJ, impondo-se a devolução em dobro do indébito para as cobranças realizadas após 30/3/2021.

(...)

5. Recurso especial do MPF parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para determinar que a repetição do indébito, para os contratos não cobertos pelo FCVS, ocorra em dobro para as cobranças realizadas após 30/3/2021 e de forma simples para as cobranças anteriores a essa data.

(REsp n. 1.947.636/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.)

Na espécie, o contrato foi celebrado em 2023, portanto após a publicação do referido acórdão paradigma em 30 de março de 2021. A cobrança de valor excedente para registro de contrato, sem qualquer justificativa plausível para o repasse de um custo operacional ampliado ao consumidor, não configura engano justificável.

Diante disso, a reforma da sentença é necessária para determinar que a repetição do valor pago indevidamente (referente ao excesso da tarifa de registro) ocorra em dobro, incidindo sobre todas as parcelas em que o referido encargo foi embutido.

Diante do exposto,
conheço dos recursos e nego provimento ao recurso de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e dou parcial provimento ao recurso de Wanderson da Silva Cribari
tão somente para determinar que a restituição dos valores pagos a maior ocorra em dobro, incidindo sobre todas as parcelas em que o referido encargo foi embutido, mantendo-se os demais termos da sentença.

Considerando o desprovimento total do recurso da instituição financeira, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo banco em 05% (cinco por cento), nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.